Tribunal: TJBA
Processo: 8006056-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006056-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIKA CRISTINA ALVES TELES BARAUNA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Concurso público. Alegação de preterição por contratação de terceirizados. Alegada omissão quanto a precedentes. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidat
a
aprovado em quinto lugar na ampla concorrência para o cargo de Agente Operacional da EMBASA, regido pelo Edital nº 1/2022, em face de acórdão que
negou
provimento a agravo de instrumento.
A
embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de precedentes
e decisão
do
Supremo Tribunal Federal proferido na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA,
além da
suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do concurso, requerendo, caso acolhida a omissão, a nomeação imediata no cargo.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do precedente judici
al
apontado pelo embargante; (ii) aferir se o reconhecimento dessa omissão teria o condão de alterar o resultado do julgamento anterior, ensejando efeitos infringentes.

III – Razões de decidir

3
. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente o precedente do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, destacando que, embora reconheça a possibilidade de preterição em situações de terceirização indevida, não possui caráter vinculante, devendo cada caso ser examinado à luz das provas produzidas.

5.
Demais, o
acórdão analisou enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à controvérsia,
constatando
que os documentos apresentados não demonstram identidade funcional entre
os
terceirizados com as atribuições do cargo de
Agente Operacional
, nem a existência de vagas permanentes não providas.
Assim, conclui
pela inexistência de prova cabal de
preterição
, não
incorrendo em vício
.

6
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente que aborde as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

7
. A oposição dos aclaratórios, neste caso, visa apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal (STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/02/2025).

8
. A existência de divergência jurisprudencial ou de precedentes em sentido diverso não configura omissão, pois a uniformização da jurisprudência se dá por instrumentos próprios, e não por embargos declaratórios (TJ-BA, ED nº 0014189-12.2016.805.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 29/11/2023).

IV – Dispositivo e tese

9
.
Embargos de Declaração
r
ejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8006056-24.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ERIKA CRISTINA ALVES TELES BARAUNA
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
REJEITAR

aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.